Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009371-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
PACIENTE(S)
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, que está com a liberdade restrita desde 07/12/2019, ou seja, há mais de quatro meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que, além de inexistir motivação quanto à insuficiência das restrições menos severas do art. 319 do CPP, a necessidade da custódia está lastreada em argumentos genéricos e na mera reprodução do texto legal, o que seria insuficiente para demonstrar o risco concreto que a liberdade da increpada representa à ordem pública e/ou à conveniência da instrução criminal, requisitos citados pelo d. magistrado singular.
Nessa ordem de ideias, sustenta que, mesmo existindo uma maior gravidade no modus operandi empregado nos delitos, não há como estender esta alegação à paciente, a fim de caracterizar a sua periculosidade social, porquanto não teria participado ativamente da execução do roubo, embora ciente do intento criminoso dos corréus, tendo tão somente os auxiliado na empreitada ilícita, encontrando-os posteriormente à subtração; o que, aliado ao fato de não ter cometido qualquer ato atentatório às investigações ou ao regular trâmite processual, ao contrário, confessou o seu envolvimento nos delitos, contribuindo para o trabalho policial, revela a inexistência do periculum libertatis.
Enfim, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias da encarcerada e às circunstâncias fáticas, acaso seja condenada em 1o grau, certamente não será submetida ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório violadora do princípio da homogeneidade, porquanto se apresenta como situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40678965 ao ID 40678969.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em relação ao alegado excesso de prazo, ressalto que os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Nessa toada, por ora, a mera alegação de que a prisão processual da paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal, haja vista ressair dos autos eletrônicos que o feito conta com uma pluralidade de acusados (em número de 3), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem dispensar a necessidade de expedição de carta precatória para a notificação pessoal dos acusados, que estão presos preventivamente fora do distrito da culpa, a demonstrar que, em princípio, não avulta desarrazoado o tempo de duração da formação da culpa na hipótese versada.
Outrossim, inexiste comprovação de plano de eventual descaso dos órgãos estatais na condução do feito, a tornar descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
De outro lado, quanto ao decreto segregatício, analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento da paciente nos crimes imputados, pois surpreendida na companhia dos corréus no interior do veículo que teria sido utilizado pelos assaltantes na cena do crime (fumus comissi delicti).
Assim, considerando de maior gravidade os delitos cometidos, em razão do modus operandi empregado, pois os assaltantes teriam exercido a grave ameaça com o uso ostensivo de armas de fogo e, ainda, mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante certo período, sob a mira dos artefatos bélicos, abandonando-os posteriormente em local ermo, a d. autoridade judiciária entendeu indispensável a medida extremada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (periculum libertatis).
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, pois não comprovada de antemão a flagrante ilegalidade na decisão segregatícia, que, aparentemente, lastreia-se em elementos concretos existentes nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
Calha frisar que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
E, diversamente do sustentado pela impetrante, esta espécie de custódia possui natureza processual, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, de modo a tornar irrelevante, nesse momento, eventuais predicados pessoais positivos ostentados pela encarcerada, que, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, entendo por temerária a revogação da medida constritiva, uma vez que o édito não se apresenta teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, sendo inviável, também, a substituição da clausura por medidas menos severas, que, nessa etapa, aparentam ser inócuas para garantir que, colocada em liberdade, a paciente não causaria novos tumultos à ordem pública.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator